Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMENTA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FILHO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO.
1) O direito de visita aos condenados, previsto no artigo 41 da LEP, não se reveste de natureza absoluta, pois esse mesmo dispositivo igualmente prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada, e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2) Não há ofensa ao direito de visita do interno, quando a limitação estiver restrita a uma única pessoa, principalmente quando se tratar de condenada por tráfico de drogas. O sentenciado poderá receber visitas de outras pessoas, familiares, amigos, desde que não incidam em óbices legais, ou mesmo de pessoas que já cumpriram a sanção penal imposta.
3) Recurso conhecido e não provido.